Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. IMÓVEL PENHORADO E ARREMATADO. CONHECIMENTO PARCIAL. PERDA DE PARTE DO INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DA CITAÇÃO E INTIMAÇÕES NÃO CONSTATADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A reconsideração de questão pelo juízo de origem antes do julgamento do agravo de instrumento enseja a perda de parte do interesse recursal.
2. Evidenciado nos autos que o executado foi regularmente citado e intimado de todos os atos processuais, pessoalmente, não há irregularidade a ser sanada.
3. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.